Tribunal: TJPA
Processo: 0805352-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805352-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: CICERO WILLIAM DE PAIVA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que restou provado a participação extremada do Paciente nas atividades do Tráfico local, sendo o principal responsável pelo recebimento e distribuição das drogas nas bocas de fumo do Município de Breu Branco.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
INSUBSISTÊNCIA.
2
. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pelo Magistrado a quo, foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 02/12/2019, onde foi ouvida o DPC Marcos André Araújo da Silva, que prestou depoimento por cerca de 6 (seis) horas,
bem como, realizou-se, n
o dia 16/12/2019, a audiência para oitiva da outra testemunha arrolada, o DPC Rommel Felipe Oliveira de Souza, que prestou depoimento por cerca de 4 (quatro) horas.
3.
No caso em tela, o magistrado afirmou que resta apenas o interrogatório do paciente e que vem “otimizando junto aos órgãos de Segurança Pública, Ministério Público e OAB/PA, a fim de que seja realizado por vídeo conferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA”. 4. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
CÍCERO WILLIAN DE PAIVA DIAS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Breu Branco
/PA.

A Impetração sustenta que não estão presentes os requisitos legais na prisão preventiva do Paciente, inexistindo motivação concreta que indique que o mesmo, em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal.

Aduz que o Paciente é primário, detentor de bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita (ajudante de soldador na empresa Down Corning) e tem ainda filhos menores de idade, que dependem do seu suporte e supervisão paterna, o que demonstra não possuir índole perigosa que coloque em risco a ordem pública e a instrução processual, fazendo jus ao benefício da liberdade provisória.

Afirma
ainda
a ocorrência de excesso de prazo na prisão, visto que o Paciente está preso preventivamente desde o mês de julho de 2019 e a instrução processual ainda não foi encerrada.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória
ou que seja substituída por medidas cautelares.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3181055v, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que restou provado a participação extremada do Paciente nas atividades do Tráfico local, sendo o principal responsável pelo recebimento e distribuição das drogas nas bocas de fumo do Município de Breu Branco.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, § 2º A, I, C/C ART. 70 DO CPB, C/C ART. 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI DA AÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, externada pela gravidade do crime supostamente perpetrado, o que pode ser observado a partir do modus operandi da conduta desenvolvida. 2. No caso, pesa contra o paciente a gravíssima acusação de ter perpetrado, mediante concurso de pessoas, na companhia de um adolescente, e com emprego de arma de fogo, tipo revólver, assalto a uma barbearia da cidade, fazendo 05 (cinco) vítimas, as quais, não apenas tiveram seus bens subtraídos, como foram expostas a concreto risco de morte, diante da ação planejada e bastante ousada perpetrada pelo paciente, ao assaltar estabelecimento comercial localizado em avenida bastante movimentada (Avenida Serzedelo Corrêa), em horário de intensa circulação de pessoas, por volta das 19h30min, fazendo uso de uma motocicleta, por meio da qual empreenderam fuga, havendo notícia, ainda, do envolvimento de terceiro sujeito, que os aguardava para dar fuga no citado veículo. 3. A condição do paciente de ser soldado da aeronáutica, torna sua conduta ainda mais reprovável, dado que, por sua função, sujeita-se a deveres a ela inerentes, submetendo-se a regras de conduta tanto no âmbito administrativo disciplinar quanto na seara penal. Demonstrada a maior periculosidade do agente diante da conduta, em tese, por ele praticada, que, na condição de militar deveria zelar pela paz social, todavia, macula a confiança depositada pela Administração Pública. 4. O fato de ao gente não ser o portador da arma no momento da prática criminosa, não afasta sua personalidade perigosa, ao contrário, a confirma, dado que, na nítida e vã tentativa de se esquivar de maior punição, corrompeu adolescente ao cometimento do crime, atribuindo a este a responsabilidade mais grave de empunhar o artefato bélico. 5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar as prisões preventivas quando presentes qualquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 6. Mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública. 7. Ordem denegada. Decisão unânime. Relatora Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA , Data de Julgamento: 09/09/2019

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pelo Magistrado
a
quo
, foi realizada audiência de instrução e julgamento
no dia 02/12/2019, onde foi ouvida o
DPC Marcos André Araújo da Silva, que prestou depoimento por cerca de 6 (seis) horas.

N
o dia 16/12/2019, realizou-se a audiência para oitiva da outra testemunha arrolada, o DPC Rommel Felipe Oliveira de Souza, que prestou depoimento por cerca de 4 (quatro) horas.

No caso em tela, o magistrado afirmou que resta apenas o interrogatório do paciente e que vem “otimizando junto aos órgãos de Segurança Pública, Ministério Público e OAB/PA, a fim de que seja realizado por vídeo conferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA”.

Ademais,

o processo vem seguindo seu regular andamento, estando suspenso apenas nos termos da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJEMB/CJCI, de 23 de março de 2020, prorrogada pela Portaria Conjunta nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 11 de maio de 2020, com as alterações da Portaria Conjunta nº 11/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 17 de maio de 2020, prorrogado pela Portaria Conjunta nº 13/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, de 25 de maio de 2020.
Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet. Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (HC 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/06/2020